Tribunal: TJES
Processo: 0027131-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027131-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANTUZZA PEREIRA SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2
.
Houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, especialmente, quanto ao descabimento da ANPP, e existência de provas da materialidade e autoria do crime, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que se reputou serem lícitas, e suficientes a corroborar, a condenação.

3.
As alegações da defesa, acerca da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão das matérias, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027131-15.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANTUZZA PEREIRA SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE MYSSIOR - MG91357, MICHEL WENCLAND REISS - MG85181

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de declaração
, interposto
s
por
SANTUZZA PEREIRA SALOMÃO
,
em face do v. acórdão, Id.
7833055
, que
negou
provimento ao
apelo defensivo
, interposto contra a
sentença,

proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
/ES, que
a

condenou pela prática do
crime de
denunciação
caluniosa

(art. 339 do Código Penal)
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa sustenta,
em síntese, que o
acórdão
é
ambíguo, obscuro, c
ontraditório
e
omisso,
pleiteando que os julgadores se manifestem sobre todas as normas e teses defensivas, abordadas nas razões do
recurso de apelação
(Id.
7857667
)
.

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando o
a
córdão
possuir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao
des
provimento do recurso
de apelação
, especialmente, quanto
ao descabimento da ANPP, e
e
xistência de
provas da
materialidade
e
autoria
do crime
,
produzid
a
s
sob o
crivo do
contraditório e ampla defesa,

que se reputou serem lícitas, e

suficientes a corroborar, a condenação.

Ademais,
c
onforme consolidada jurisprudência
das Cortes Superiores
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia,
de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Desse modo
,
a
s

alegaç
ões
d
a defesa
, acerca da existência d
e ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão
,
se consubstancia
m
em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
da
s
matéria
s
, eis que, a conclusão adotada, pelo
C
olegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
7905201
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO, ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o 3º do CPP
4
.

É como voto.

1

STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/
3
/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2

“(...) 1. A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...)”. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022).

3

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4

Art.
3º.
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não acolhimento dos Embargos de Declaração